Tribunal: STF
Processo: ARE 1337415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA DE 18%. DEVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTERIOR. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO PERCENTUAL. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. ART. 85, §2o CPC/15. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADOD DO PARANÁ PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I, II, §7º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Insurge-se a autora/apelante, sustentando, em suma, a impossibilidade de aplicação da alíquota de 18%, tendo em vista que por se tratar de substituição tributária, presume-se que o imposto foi recolhido anteriormente. Apesar dos fundamentos e das razões expostas em sua peça recursal, tem-se que o entendimento proferido em sentença deve prosperar. Explico. Mesmo os casos de substituição tributária, é necessária a comprovação, por parte do contribuinte, de que houve o recolhimento do tributo previamente, não havendo que se falar em presunção. Ônus, inclusive, que competia a própria autora, na forma do art. 373, inciso I do CPC: 
    Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
    Todavia, da detida análise dos autos, não restou evidenciada, em nenhum momento, o suposto recolhimento do tributo, tornando impossível presumir o recolhimento do ICMS ora discutido. Salienta-se ainda, que como bem fundamentado pelo magistrado singular, o recorrente teve diversas oportunidades para demonstrar a documentação contábil e consequente recolhimento do ICMS, contudo, não o fez. Veja-se o contido na informação da Receita Estadual do Paraná acerca disto (mov. 86.2): 
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente